Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL, DIANTE DO EXCEPCIONAL PANORAMA FÁTICO-JURÍDICO ANALISADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada originária, quanto à “promessa de reembolso divulgada pela embargada e apagada posteriormente, agindo de má-fé, com o único objetivo de vender, conforme provas apresentadas pelo embargante nos documentos de Ids 7083314, 70951943 e 77881187”.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: oferecidas a remarcação da viagem ou a disponibilização do crédito (medidas adequadas e proporcionais ao equilíbrio da relação contratual, diante do excepcional panorama fático-jurídico), de sorte que, em que pese se manter a dissolução do vínculo contratual, não há de se falar na imediata restituição de valores, sendo impositiva tão somente a concessão de crédito integral, sem embargo da conversão em perdas e danos, em virtude da futura impossibilidade do consumidor usufruir do mesmo tipo de serviço disponibilizado pelo clube de fidelidade da H&H (Lei 9.099/95, art. 6o - itens III a VIII da ementa originária). Não evidenciada, portanto, a alegada violação à boa-fé contratual.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.